Tribunal: STF
Processo: Pet 11662
Classe: Pet
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de pedido formulado por Thiago Gavioli, por meio do qual requer a extensão às ações penais nºs 5029009-41.2022.4.04.7100 e 5053877-59.2017.4.04.7100, em trâmite na 7ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária de Porto Alegre, Tribunal Regional Federal da 4ª Região, dos efeitos da decisão que declarou a imprestabilidade, quanto ao reclamante original, dos elementos de prova obtidos a partir dos sistemas Drousys e My Web Day B, utilizados no Acordo de Leniência nº 5020175-34.2017.4.04.7000 celebrado pela Odebrecht. 



    O requerente afirma e, ao final, pleiteia o seguinte:



    “(...) 



    6. O caso do ora REQUERENTE, THIAGO GAVIOLI, empresário e ex sócio das empresas BCG Representações Ltda. e America Trading, é bastante semelhante. 



    7. Isso porque, conforme será aprofundado no tópico subsequente, a acusação contra ele formulada foi amparada em grande parte da hipótese acusatória no acordo de colaboração premiada celebrado por JOSÉ FRANCISCO DE ABREU PENTEADO, ex executivo da ODEBRECHT, no bojo do qual foram anexados os mesmíssimos elementos de prova mencionados no processo que originou a presente Reclamação e os subsequentes pedidos de extensão que tiveram a ordem de Habeas Corpus concedida, quais sejam, delação e documentos extraídos do intitulado sistema “Drousys” da referida empresa. 8. Dessa forma, pelas mesmas duas premissas acima, também ao REQUERENTE devem ser estendidos os efeitos do acórdão prolatado no dia 21 de fevereiro de 2022, o qual confirmou a decisão monocrática proferida por esta eminente Relatoria em 28 de junho de 2021. É o que se passa a demonstrar a seguir. 



    (...)



    9- Em 02 de junho de 2022, na ação penal n.º: 5029009-41.2022.4.04.7100, o MPF ofereceu denúncia contra o ora REQUERENTE pela suposta prática dos crimes de corrupção em transação comercial internacional (art. 337-A do CP), lavagem de dinheiro (art. 1º, da Lei 9.613/98) e o crime previsto no artigo 2º, §4º, incisos III e V da Lei 12.850/2013, sendo a única testemunha arrolada pelo MPF e utilização de contrato entabulado entre a Juston Business e Construtora ODEBRECHT, com menção expressa em tal depoimento ao setor de estruturados da Odebrecht, responsável por pagamentos de propina, sendo tal contrato extraído do sistema da construtora, senão vejamos: 



    (...)



    10. Também na sentença exarada em abril de 2022, nos autos 5053877-59.2017.4.04.7100, a Douta Magistrada cita ao menos 13 vezes, as páginas 63 a 67 são exclusivamente para falar sobre a delação premiada de José Francisco de Abreu Penteado, e com citações às fls. 128, 133, 134, 135, 136, 137, 139, 140, 152, 163, 227 e 228, demonstrando que parte do convencimento da Magistrada para o édito condenatório foi lastreada na delação do ex executivo da Odebrecht nos autos do acordo de leniência dos autos 5020175- 34.2017.4.04.7000, vejamos alguns trechos: 



    (...)



    11. É evidente, portanto, que foi exatamente a partir da colaboração premiada firmada com JOSÉ FRANCISCO DE ABREU PENTEADO, ex executivo do grupo ODEBRECHT, firmada nos autos do acordo de leniência dos autos 5020173-34.2017.4.04.7000, que a sentença nos autos 5053877-59.2017.4.04.7100, operação Conexão Venezuela, iguala o modus operandi de Osvaldo Basteri Rodrigues, corréu, delatado pelo ex executivo da Odebrecht, formando a convicção da Douta Magistrada acerca da forma operada pelo corréu. 



    12. Todavia, ao contrário do que o juiz de primeiro grau entendeu na ação penal oferecida em desfavor do ora REQUERENTE, esta c. Segunda Turma assentou na presente Reclamação que os elementos probatórios extraídos do sistema “Drousys” não são aptos a lastrear uma ação penal. Afinal, todos os elementos de convicção levaram “à conclusão da imprestabilidade do uso do Acordo de Leniência celebrado pela Odebrecht, bem assim de seus anexos, (...)”, já que “contaminadas, dentre outros vícios, pela quebra da cadeia de custódia das perícias e por sua manipulação indevida”. 



    (...)



    19. Presentes, dessa forma, os pressupostos do adiantamento da prestação jurisdicional, requer-se que Vossa Excelência se digne a conceder medida liminar, para suspender, no estágio em que se encontra, até o julgamento final do presente pedido de extensão, as ações penais 5029009-41.2022.4.04.7100 e 5053877-59.2017.4.04.7100, ambas em trâmite na 7ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária de Porto Alegre, Tribunal Regional Federal da 4ª Região. 



    IV. PEDIDO PRINCIPAL 



    20. Ante o exposto, requer-se, com fundamento no art. 580 do CPP, sejam estendidos os efeitos do acórdão prolatado no dia 21 de fevereiro de 2022, o qual confirmou a decisão monocrática proferida por esta eminente Relatoria, que declarou a imprestabilidade dos elementos de prova oriundos do acordo de leniência da ODEBRECHT, relativamente às ações penais 5029009-41.2022.4.04.7100 e 5053877-59.2017.4.04.7100, em trâmite na 7ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária de Porto Alegre, Tribunal Regional Federal da 4ª Região, a fim de que seja declarada a ilicitude dos elementos de prova alegadamente extraídos da delação premiada de JOSÉ FRANCISCO DE ABREU PENTEADO do acordo de leniência dos autos 5020175-34.2017.4.04.7000, com o consequente trancamento das referidas ações penais ou subsidiariamente o desentranhamento de tal delação dos autos, com anulação desde o aditamento à denúncia nos autos 5053877-59.2017.4.04.7100, em que o MPF trouxe a delação para os autos e documentos apresentados com a delação, bem como o desentranhamento dos autos dos documentos e o testemunho do delator nos autos 5029009- 41.2022.4.04.7100. 



    21. Caso Vossa Excelência não repute cabível o pedido de extensão, nos termos do artigo 580 do Código de Processo Penal, pugna o REQUERENTE pela concessão de Habeas Corpus de ofício para ao atendimento das mesmas pretensões indicadas no parágrafo anterior.”



    Cumpre salientar, ainda, que com a aposentadoria do Ministro Ricardo Lewandowski, relator original do feito, os autos da Rcl 43.007 - em que se baseia o pedido do Requerente - foram encaminhados ao Ministro Edson Fachin, nos termos do disposto no art. 38, I, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Todavia, posteriormente, com a minha transferência para a Segunda Turma desta Suprema Corte e considerada a prevenção do referido colegiado para o exercício da jurisdição, nos termos do que estabelece o art. 10, caput, do RISTF, o Ministro Edson Fachin encaminhou o feito aos meus cuidados, com fundamento no art. 38, IV, “a”, do RISTF.



    Assim, vieram-me conclusos os autos.



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Anoto, de início, que ao tomar contato com os autos da Rcl 43.007 pude verificar, por dever de ofício, que haviam diversos pedidos de extensão ainda não apreciados, razão pela qual, por questão de organicidade, determinei à Secretaria Judiciária a adoção de providências no sentido de que todos os pedidos de extensão em andamento, com as respectivas manifestações das partes, documentos a elas pertinentes, assim com as decisões monocráticas ou colegiadas já proferidas, deveriam ser desentranhadas e reautuadas como PET, realizando-se a distribuição por prevenção à mencionada reclamação. 



    Feita essa anotação, registro o que a concessão da tutela provisória de urgência, prevista no artigo 300 do CPC, está condicionada à existência de elementos que evidenciem, num juízo sumário, a probabilidade do direito invocado pelo requerente e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, o que não se verifica na hipótese.



    No caso, ausente a probabilidade do direito, porque, em princípio, os documentos que instruem a inicial não demonstram de forma expressa e clara a utilização, direta ou indireta, dos elementos de prova declarados imprestáveis por esta Suprema Corte na Rcl 43.007. 



    Verifica-se, por ora, não se tratar de situação excepcional, a justificar o deferimento do pedido liminar, em sede de juízo sumário.



    Com essas considerações, indefiro a liminar requerida.



    Solicitem-se informações quanto ao que se alega na inicial.



    Após, dê-se vista à PGR.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de agosto de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente